Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. LIMINAR. ART. 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969.
1. A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, prevê em seu art. 3o que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário, nos termos da redação dada pela Lei no 13.043/2014.
2. Ausentes os pressupostos autorizadores, resta justificado o indeferimento do efeito suspensivo da decisão agravada, a qual merece ser mantida em seus exatos termos.
3. Recurso não provido.